Tribunal: STF
Processo: AP 2023
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de JAIR ROBERTO CENEDESI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 17/01/2023, concedi liberdade provisória a JAIR ROBERTO CENEDESI, mediante imposição de medidas cautelares (PET 10820/DF). 



    Em 11/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Defensoria Pública da União, na defesa de JAIR ROBERTO CENEDESI, informa que o Requerente está tendo dificuldades de exercer sua atividade laboral, uma vez que “também trabalha com jardinagem, mas não tem conseguido fazê-lo em razão das chuvas. Desse modo, informou que poderia trabalhar com divulgação de propaganda com seu veículo, mediante personalização do carro e equipamento de alto-falante, dentro do município de Curitiba, que é sua área de inclusão, como alternativa para sua subsistência.” (eDoc. 138).



     Assim, requereu a autorização para que possa trabalhar também aos sábados, entre 9h00 e 18h00 (eDoc. 138). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão de 17/01/2023, concedi liberdade provisória a JAIR ROBERTO CENEDESI mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu JAIR ROBERTO CENEDESI de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Curitiba/PR, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente